Tribunal: STF
Processo: RE 1531975
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL E RAT) E DESTINADAS A TERCEIROS. IMPORTÂNCIAS PAGAS, CREDITADAS OU DEVIDAS AOS JOVENS APRENDIZES.



    1. De acordo com o art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho, o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial de qualificação profissional para adolescentes e jovens, maiores de 14 e menores de 24 anos, ajustado por escrito, e concretizado através da obrigação legal de cumprimento de cota de contratação de aprendizes pelas empresas, que se tornam responsáveis por assegurar formação técnico-profissional metodológica, desenvolvida por meio de atividades teóricas e práticas que são organizadas em tarefas de complexidade progressiva. Esta matéria também é regulamentada pelo Decreto nº 9.579/18, alterado recentemente pelo Decreto nº 11.061/22.



    2. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, no art. 65, direitos previdenciários aos aprendizes. Outrossim, considera-se segurado obrigatório, nos termos do art. 12, inciso I, alínea "a" da Lei nº 8.212/91, bem como do art. 9º, I, do Decreto nº 3.048/99, "aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante a remuneração, inclusive como diretor empregado". Ademais, o art. 28, § 4º, da Lei nº 8.212/91, ao tratar do salário de contribuição, estabelece que "o limite mínimo do salário-de-contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei".



    3. Ainda que o contrato de aprendizagem seja um contrato de trabalho especial, pois visa garantir o direito à profissionalização de adolescentes e jovens e prepará-los para o ingresso no mercado de trabalho, tal característica não desnatura a característica da relação jurídica estabelecida entre o aprendiz e a empresa, sendo certo que o vínculo é de emprego. Na aprendizagem estão presentes todos os elementos fáticos- jurídicos do vínculo de emprego, quais sejam: a) subordinação; b) onerosidade; c) trabalho prestado por pessoa física; d) pessoalidade; e) não eventualidade.



    4. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região já possui precedentes no sentido de reconhecer o aprendiz como segurado obrigatório, e, por consequência, o dever das empresas de recolherem contribuições previdenciárias sobre suas remunerações: TRF-4 - AC: 50114590920224047205, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 18/10/2022, SEGUNDA TURMA; TRF-4 - AC: 50114071320224047205, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 23/11/2022, PRIMEIRA TURMA.



    5. A abrangência dos aprendizes como segurados obrigatórios da previdência social concretiza os princípios constitucionais do valor social do trabalho (art. 1º, IV, da CF/88) e da universalidade da cobertura e do atendimento (194, I, da CF/88), pois protege os adolescentes e jovens aprendizes contra eventuais infortúnios resultantes do trabalho, bem como garante segurança social em caso de doenças.



    6. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições ao SAT e destinadas a terceiros, uma vez que a base de cálculo também é a folha de salários (Nesse sentido: STJ, REsp 1553982, Rel Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 01/05/2016, decisão monocrática).



    7. Apelação da impetrante desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, alínea "a"; 201, § 11º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente